Tribunal: TJMT
Processo: 1013230-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013230-59.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CRISTINA CANTUARIO MARQUES - CPF: 869.441.931-91 (AGRAVADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – REJEITADA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA EQUITATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – MANUTENÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a opção pela decisão monocrática, tendo em vista tratar-se de indenização de seguro obrigatório DPVAT, cujo entendimento está consolidado pela Corte Superior, não comporta guarida o recurso.

Do mesmo modo, fundamentado na decisão agravada os motivos da manutenção da sucumbência mínima à Autora.

Mostra-se inovação recursal a insurgência da fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo, vez que a Seguradora nada mencionou sobre essa questão em seu Apelo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1013230-59.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando a reforma da decisão monocrática que manteve os honorários advocatícios de primeira instância em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto que não se amolda às situações constantes no artigo 932 do CPC/15.

Sustenta, ainda, que o
decisum
afronta os preceitos do artigo 85, § 2.o do CPC/15 e que ao caso não cabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo.

No mais, defende que apenas 10% (dez por cento) do valor pretendido pela Autora foi concedido, de modo que deve ser aplicada a sucumbência mínima da Seguradora ou que seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que a decisão

seja reformada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 17651471.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020